Tribunal: STF
Processo: ARE 809959
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-DOENÇA – RENDA MENSAL INICIAL. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.834/SC, entendeu que, dado o caráter contributivo do regime geral de previdência social, o artigo 29 da Lei nº 8.213/91, com a redação da Lei nº 9.876/99, é aplicável apenas a situações nas quais a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio- doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que tenha havido o recolhimento da contribuição previdenciária.